Tribunal: TJSP
Processo: 1000007-52.2018.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000007-52.2018.8.26.0322/50000, da Comarca de Lins, em que é embargante
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A, são apelados SYLVIO
ROGÉRIO MOREIRA DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA) e DAIANE
CRISTINA SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000007-52.2018.8.26.0322/50000 -Voto no
2
Voto no 37501
Embargos de Declaração no 1000007-52.2018.8.26.0322/50000
Embargante: Assistência Médico Hospitalar São Lucas S/A
Embargados: Sylvio Rogério Moreira de Abreu (Justiça Gratuita) e
outro
Vara de Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Lins
Juiz: Dr. Rodrigo Chammes
Embargos
de
declaração.
Contradição,
omissão
e
obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas
as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos
fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento.
Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão
jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante que o acordão padece de
contradição, eis que o embargado presenciou o nascimento de seu filho,
tanto que confessa à fls. 77 dos autos. O embargado apenas e tão somente
não presenciou o corte da cesárea.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de
declaração, que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo
efeito infringente a um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta
razão já os embargos de declaração não seriam recebidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000007-52.2018.8.26.0322/50000 -Voto no
3
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
alguma no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e
pertinente, dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que
“tratando-se de relação de consumo era ônus da ré demonstrar que adotou
todas as medidas protocolares e necessárias para garantir os direitos da
parturiente, o que não ocorreu. Ademais, não se trata de caso em que o
hospital carece de estrutura para atender ao pedido dos autores, como pode
ocorrer nos casos em que a instituição não seja provida de centro obstétrico,
mas apenas de centro cirúrgico.” (fls. 206)
Nem mesmo para efeito de prequestionamento
haì razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência
reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341,
64/183) tem admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não
se faz necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo
legal que se alega ter sido violado, bastando que a questão federal tenha
sido enfrentada e decidida nas instâncias inferiores” Nelson Luiz Pinto,
Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros, São Paulo, 2004, 3a edição,
págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator